Tribunal: TCU
Processo: 019.216/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição arguindo a nulidade da citação efetuada pelo Tribunal neste processo, que resultou no Acórdão 6.886/2020  2a Câmara, proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada em face da não consecução dos objetivos do Convênio 435/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Petição oferecida pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes, arguindo a nulidade da citação efetuada pelo Tribunal neste processo, que resultou no Acórdão 6886/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra o instituto e a sua ex-presidente, Sra. Adelaide Ferreira Maia, em face da não consecução dos objetivos do Convênio 435/2010, cujo escopo consistia no incentivo ao turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "1a Feira de Artes de Fortaleza/CE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Petição apresentada pelo Indes para, no mérito, indeferi-la; e 9.2. remeter cópia deste Acórdão ao Indes.